Tribunal: STF
Processo: Rcl 45847
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Eduardo Oliveira Luz da Silva, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Delegado de Polícia Civil da 124ª Delegacia de Polícia de Saquarema/RJ. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[t]rata-se de investigação policial sob o RO 124-03097/2020, com a finalidade de apurar os fatos ocorridos no dia 23/12/2020 na Loteria de Bacaxá, por volta das 02:45, conforme RO anexo. 
    No dia 25 de janeiro de 2021, este patrono foi procurado pelo investigado CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LUZ DA SILVA para acompanhá-lo em seu depoimento. 
    Com procuração juntada, foi requerido à autoridade policial vista dos autos antes de dar início ao interrogatório para que o investigado pudesse exercer seu direito de defesa. 
    Ocorre que somente foram cedidas à defesa os documentos que a autoridade policial achou por bem fornecer, pois a defesa não tem acesso aos autos de inquérito, por se tratar de autos eletrônicos, onde na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, não há possibilidade de acesso pelo advogado para saber o que está documentado ou não; como dito anteriormente, foi impresso partes do inquérito de forma aleatória sem a permissão para o acesso ao inquérito eletrônico. 
    Foi dito pela autoridade policial que a testemunha LUCAS DE SOUZA CARVALHO reconheceu o reclamante nas imagens da câmera de segurança no dia dos fatos, quando a defesa requereu acesso as imagens, conforme petição anexa. 
    O Ilmo. Delegado indeferiu o pedido de acesso as imagens alegando que se tratava de diligência em andamento, necessitando de laudo pericial, conforme despacho anexo. 
    Ocorre que as imagens já foram documentadas no inquérito, franqueadas à testemunha, que diz que reconheceu o cliente do reclamante como autor do fato, entendendo o reclamante que a necessidade de perícia não prejudica o acesso das imagens pela defesa, pois é evidente as imagens serviram como base para transformar o reclamante em investigado, interferindo diretamente em sua esfera jurídica, não podendo o estado impedir que ele exerça sua defesa neste cenário. 
    […]
    Não se pode admitir que a perícia nas imagens só seja necessária para que a defesa tenha acesso e não seja necessária para que a testemunha possa incriminar o reclamante. 
    A possibilidade de defesa neste momento é de suma importância, pois poderia até mesmo impedir injusto indiciamento ou denúncia, atos que iriam causar um constrangimento irreparável ao investigado, sendo este, inclusive uma das importantes finalidades do Inquérito Policial, qual seja, fazer que a persecução penal seja justa e não cause transtornos irreparáveis a quaisquer pessoas alvo de investigação. 
    Por fim, importante salientar que a conduta do Reclamado de negar acesso à defesa técnica do Reclamante a parte substancial de provas já documentadas no inquérito policial (prova secreta) não irá contribuir para o próprio esclarecimento da verdade dos fatos. É que nesta hipótese não restará à Defesa Técnica outra alternativa senão orientar o Reclamante a não responder a qualquer questionamento até que a Súmula 14/STF seja cumprida.
    […]” (págs. 3-5 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da oitiva do Reclamante nos autos do Inquéritos Policial de nº RO 124- 03097/2020, até que seja resolvido o mérito da presente da reclamação, e também para determinar ao Reclamado para que franqueie à Defesa do Reclamante o acesso aos autos eletrônicos para que seja possível verificar quais diligências já foram documentadas, além das imagens se segurança juntadas nos autos. 
    […]
    e) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 […]” (págs. 6-7 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido do reclamante de acesso às imagens da câmera de segurança constantes dos autos do inquérito policial, “por se tratar de diligência em andamento, necessitando do laudo pericial” (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Conforme se verifica, não há qualquer desrespeito à mencionada Súmula vinculante. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma do STF:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal [...]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão  Min. Dias Toffoli). 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator